Tribunal: TJES
Processo: 5019054-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019054-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO RAMOS DA SILVA

COATOR: JUIZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. O impetrante alega ausência de requisitos para a prisão preventiva, destacando que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, atribuindo a propriedade dos entorpecentes apreendidos exclusivamente a Anderson Lucas Rodrigo. Requer a concessão de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação que decretou a prisão preventiva; e (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para revogar a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, com base em elementos concretos extraídos das investigações, que apontam o paciente como responsável por articular a guarda e o armazenamento de drogas em associação com o corréu, além de utilizar serviços de terceiros para o transporte e distribuição dos entorpecentes.

4. A gravidade concreta do delito é demonstrada pela quantidade de drogas apreendidas (650g de cocaína e 250g de maconha) e pela confissão do paciente de que armazenava grandes quantidades de entorpecentes na residência de Anderson mediante pagamento, com organização para comercialização.

5. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, em razão da probabilidade real de reiteração delitiva e da existência de indícios de participação do paciente em esquema mais amplo, envolvendo outros indivíduos e possível ligação com atividades ilícitas em outro estado (Rondônia).

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada.

7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) não é suficiente para resguardar a ordem pública, considerando o modus operandi do tráfico e o risco de continuidade das atividades ilícitas.

8. A jurisprudência do STJ orienta que a prisão preventiva é necessária quando demonstrado, com base em elementos concretos, que a soltura do acusado representa risco de reiteração delitiva e manutenção de atividades criminosas, como no caso em análise (STJ, AgRg no RHC n. 177.754/PE, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 09/10/2023, DJe 16/10/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como pela organização para armazenamento e distribuição de entorpecentes.

2. A garantia da ordem pública justifica a manutenção da prisão preventiva diante da real probabilidade de reiteração delitiva e do risco de continuidade das atividades criminosas.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas em casos de gravidade concreta da conduta, especialmente em situações envolvendo organização e comercialização de entorpecentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

1. STJ, AgRg no RHC n. 177.754/PE, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 09/10/2023, DJe 16/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ROBERTO RAMOS DA SILVA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000843-93.2024.8.08.0011, na qual foi indiciado pelo crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/06.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva. Afirma que o Sr. Anderson Lucas Rodrigo é quem de fato armazenava os entorpecentes em sua residência, na data do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Aduz que o paciente é primário, com ocupação lícita e residência fixa. Requer, nestes termos, a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.

Liminar indeferida (id. 11299125).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11498145).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11616710).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ROBERTO RAMOS DA SILVA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000843-93.2024.8.08.0011, na qual foi denunciado pelo crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva. Afirma que o Sr. Anderson Lucas Rodrigo é quem de fato armazenava os entorpecentes em sua residência, na data do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Aduz que o paciente é primário, com ocupação lícita e residência fixa. Requer, nestes termos, a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.

Liminar indeferida (id. 11299125).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11498145).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11616710).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Como bem pontuado pela autoridade apontada como coatora,
a prisão preventiva deve ser mantida em razão da gravidade concreta do delito.

Em que pese a deficiente instrução do writ, é possível extrair que o paciente e Anderson eram investigados pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos nº 5013253-98.2024.8.08.0011, sendo expedido em desfavor deles mandado de busca e apreensão e prisão temporária.

Em cumprimento aos mandados de busca e apreensão e prisão foram apreendidos 250g de maconha e 650g de cocaína na residência de Anderson, tendo ele admitido já ter armazenado droga para o paciente Roberto.

Por sua vez, Roberto negou que a propriedade da droga encontrada na residência de Anderson, mas confessou
“Que no início do ano de 2024, não sabendo precisar o mês correto, conheceu um caminhoneiro, que não sabe o nome, que lhe ofereceu drogas para revender; Que o DECLARANTE aceitou as drogas e deu uma moto “batida” como parte do pagamento da droga; Que pegou com o caminhoneiro 5 quilos de maconha e 1 quilo de cocaína; Que ANDERSON aceitou a guardar as drogas em sua casa; Que pagou R$ 1.000,00 a ANDERSON para ele guardar a droga; Que quando precisava vender droga para alguém, pedia a um motoboy para buscar na casa de ANDERSON; Que o motoboy era acionado através de aplicativos de entrega e não precisava declarar o que estava transportando”.

Ora, a conduta do paciente é acometida de gravidade concreta, justificadora da prisão preventiva, e sua prisão ocorreu após investigações prévias que apuravam a prática de tráfico de drogas, envolvendo não só o paciente e Anderson, mas também outras pessoas não identificadas, inclusive com membros do Estado de Rondônia. Assim, é evidente a necessidade da prisão cautelar em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves.

Acerca do tema, o STJ orienta que
"não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura"
(STJ, AgRg no RHC n. 177.754/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.